Tribunal: STF
Processo: ARE 668592
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Pensionista. Benefício. Pagamento. Responsabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.